Tribunal: STF
Processo: HC 249121
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Augusto Garcia Lima Duarte contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 788.256/RJ (doc. 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o agravante [impetrante] foi condenado, em sede de apelação, à pena de 4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 28 dias-multa, pela prática dos delitos de roubos majorado tentado, corrupção de menores e receptação. (doc. 11, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A Constituição Federal assegura a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV), direitos que foram cerceados no caso concreto. Apesar de solicitação tempestiva, a defesa não foi adequadamente informada sobre as condições para sustentação oral, inviabilizando sua realização.



    Foi realizado contato via e-mail com a secretaria da 8ª Câmara, foi feito o que foi informado, sendo que, não houve inércia em momento algum como disse o Relator. O Regimento Interno do TJRJ prevê que o julgamento virtual só deve ocorrer se as partes não apresentarem objeção no prazo legal. Não pensa a defesa que tenha sido acertada a decisão do eminente Relator, e explico: A uma, porque o Regulamento interno do TJRJ em seu artigo 60-A, assim esculpido esclarece:



    Art. 60-A: Os recursos e ações originárias poderão ser julgados eletronicamente, a critério do órgão julgador, desde que as partes, intimadas na formada lei, no prazo mínimo de dez dias, não ofereçam objeção.



    No caso, houve manifestação contrária ao julgamento virtual, não observada pelo Tribunal. A jurisprudência do STF consagra o princípio do devido processo legal, vedando qualquer julgamento em que os direitos da defesa sejam comprometidos. A duas, porque sequer haveria tempo suficiente para que o causídico fosse intimado de tal decisão pelo portal eletrônico, e, também, porque não fazia mais diferença, uma vez que o pedido era para se fazer a SUSTENTAÇÃO ORAL por vídeo conferência.



    [...]



    O STJ pacificou o entendimento de que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada por meio eletrônico (EAREsp n.º 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe 9/6/2021). No caso, a rejeição dos embargos desconsiderou tal orientação, evidenciando constrangimento ilegal. (doc. 1, pp. 4-5).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao Paciente pela 8ª Câmara Criminal do TJRJ; b) no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal, anulando-se o julgamento da apelação, com a determinação de que seja realizada nova sessão, presencial ou por videoconferência, assegurando-se o direito à sustentação oral; c) A intimação das autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações no prazo legal; d) A comunicação ao Tribunal de origem sobre a concessão da ordem; e) A intimação do Ministério Público para manifestação. f) A intimação para a defesa fazer a sustentação oral do mandamus. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL DEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO DJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Não houve cerceamento de defesa, pois publicada a pauta da sessão virtual, a defesa foi intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento por esse meio, mas se quedou inerte. Tendo o pedido de sustentação oral sido deferido, não houve prejuízo à defesa na realização da sessão virtual. II – Segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, “havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico” (EAR Esp n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 9/6/2021). No caso, a intimação da defesa se deu tão-somente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo assim, o prazo recursal se iniciou no primeiro dia após a data em que publicado o acórdão recorrido, pois não houve duplicidade de intimações. III – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (doc. 11, pp. 1-2 – grifei).  



    Pois bem. Quanto ao mérito desta impetração, consta do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:  



    Não houve cerceamento de defesa, pois publicada a pauta da sessão virtual, a defesa foi intimada para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento por esse meio, mas se quedou inerte. Tendo o pedido de sustentação oral sido deferido, não houve prejuízo à defesa na realização da sessão virtual. (doc. 11, p. 1 – grifei).  



    A análise dessa questão, a partir da qual haveria o exame das demais circunstâncias relacionadas aos demais pedidos, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Absolvição e tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico e consequente aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. As questões relacionadas à pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico e de aplicação da minorante constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 demandam o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.203 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. No caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 247.170 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DETERMINADA, EM DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA, QUANDO NECESSÁRIA, COMO ÚNICO MEIO DE PROVA, À APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). II – Afastar os fundamentos constantes do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. III – O fundamento relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, constante da decisão agravada, não foi impugnado neste agravo regimental. IV – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023). V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 243.753 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator